Tribunal: STF
Processo: RE 100648
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. REAJUSTAMENTO SALARIAL. TETO. LEIS
6332/76 E 6147/74. INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL-TRIBUTÁRIO DA ANTERIORIDADE.
1. NÃO PROCEDE O ARGUMENTO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO PELA MEDIAÇÃO DE
OFENSA A LEI ORDINARIA MESMA.
2. NÃO E CONFLITIVO COM A CONSTITUIÇÃO O ENTENDIMENTO, ANTERIOR A
EMENDA N. 8, DE QUE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SÃO DE NATUREZA
TRIBUTARIA, MAS NÃO ESTAO SUJEITAS AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
(ART-153, PAR-29; 21, PAR-2., I).
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.